Tribunal: CARF
Processo: 10660.721124/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721124/2017-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.367 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
BI&P COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/12/2012 a 20/03/2013
PER/DCOMP. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA QUE DEIXOU
DE TRATAR O CRÉDITO INDEVIDO COMO INFRAÇÃO.
Na época da transmissão dos PER/DCOMP e da autuação, o artigo 74 da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei no 12.249/2010, previa que o crédito
indevido configurava infração passível de imposição de multa de 50%. Com a
alteração da redação promovida pelo legislador por meio da Lei no
13.137/2015, houve um deslocamento da hipótese de aplicação da multa para a
norma jurídica atinente à extinção do débito por meio da compensação. Desta
forma, aplica-se retroativamente a norma que deixou de considerar o crédito
indevido como infração em consonância com a disposição do artigo 106, II,
"a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por aplicação do Art. 19-E da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 13.988/2020, considerando o empate na votação,
dar provimento ao recurso para afastar a exigência da multa exigida. Vencidos os Conselheiros
André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721124/2017-69
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721124/2017-69

Relatório
Adoto em parte o Relatório do Acórdão Recorrido, por bem refletir a demanda até
o momento de sua prolação:

“Para a Contribuinte identificada no preâmbulo foi lavrado, por Auditor-Fiscal
da DRF/Varginha - MG, auto de infração relativo à multa por compensação
indevida, conforme processo principal n° 10660.721950/2016-27, fls. 02/12. A
multa e o enquadramento legal foram assim demonstrados no auto de infração:
(...)
O lançamento foi detalhado no Termo de Verificação Fiscal - TVF,
especificamente no anexo denominado Detalhamento da Apuração Multa, que
integra o auto de infração, fls. 7/9.
Depois da regular ciência, a Contribuinte apresenta impugnação e
documentação probatória às fls. 16/63.
Alega que o enquadramento legal anotado no auto de infração (artigo 74, § 17,
da Lei n° 9.430/1996, com redação conferida pela Lei n° 12.249/2010) revela
impossibilidade lógica e jurídica da manutenção da cobrança pretendida, uma
vez que a autoridade lançadora fundamenta-se em "redação já revogada em
função justamente da impossibilidade de sua aplicação. Assim, maculou de
nulidade a exigência fiscal pretendida, vez que reitera a necessidade de se
considerar a redação já revogada.".
Entende, ainda, impossibilidade de concomitância das multa de ofício e isolada.
No presente caso, a multa de ofício de 20% "já é exigida nos processos de
débito n° 10660.721951/2016-71 e n° 10660.721953/2016-61, (relacionado ao
processo de crédito n° 10660.721950/2016-27) o que demonstra o necessário
cancelamento da multa isolada ora exigida".
Manifesta inconformismo com o §17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, tendo
em vista que o legislador, ao inserir referido dispositivo no sistema jurídico
brasileiro, "com o objetivo de desestimular os pedidos de compensação
apresentados ao Fisco Federal [...] lançou mão de um instituto notadamente
inconstitucional". Ressalta que a autoridade lançadora tomou como base
redação revogada da referida lei.

Ao pontuar que o artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 foi inserido na legislação
federal pela Lei n° 13.097/2015 (que dispensa configuração de conduta
infracional para aplicação da penalidade), argumenta que "referido dispositivo
legal, tanto o vigente quanto o revogado", estão em desacordo com os princípios
constitucionais vigentes quando prevê punição a contribuinte que age de boa-fé
na apresentação de pedido de compensação muitas vezes arbitrariamente não
homologado - afronta aos princípios do devido processo legal (artigo 5°, LIV,
CF) e da ampla defesa e do contraditório/direito fundamental de petição aos
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721124/2017-69

poderes públicos (artigo 5°, LV, CF). Menciona também violação ao princípio
da proporcionalidade sob os prismas da adequação, necessidade e
proporcionalidade.
Destaca que o Supremo Tribunal Federal, em 29/05/2014, reconheceu
Repercussão Geral do tema em discussão - Recurso Extraordinário 796.939/RS
(pendente de julgamento). Desse modo, necessária a suspensão do julgamento
presente nestes autos, de acordo com a aplicação subsidiária do artigo 982 da
Lei n° 13.105/2015 (Código de Processo
Civil).

Requer o cancelamento do auto de infração, seja pela revogação do dispositivo
legal em que se fundamenta, pela impossibilidade jurídica da cobrança
pretendida e pela impossibilidade de cumulação das multas de ofício e isolada.
A Impugnante recorre a julgados da jurisprudência administrativa e judicial para
sustentar os argumentos expostos na peça de resistência.
Na hipótese de não acatamento dos argumentos de defesa, pede a aplicação dos
artigos 15 e 982, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que seja
determinada a suspensão do julgamento até a decisão definitiva do Recurso
Extraordinário 796.939/RS (repercussão geral reconhecida pelo STF).”

O Acórdão Recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário por entender que:


Descabe a alegação de nulidade quando inexistirem atos insanáveis e quando a
autoridade autuante observa os devidos procedimentos fiscais, previstos na
legislação tributária, consignando que o


A DRJ não seria competente para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de
norma legal;


Os precedentes judiciais e administrativos mencionados não seriam vinculantes;


A Multa Isolada aplicada não teria sido revogada, e, ainda que tivesse sido, a
autoridade lançadora consignou que o lançamento tem fundamento no § 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, destacando que referido parágrafo foi introduzido
pelo artigo 62 da Lei no 12.249/2010 e encontra-se vigente com as alterações
posteriores, não prosperando, dessa forma, a argumentação de que redação
revogada fundamentou a multa isolada apurada.


A multa isolada e a multa de mora de 20% possuem capitulações legais distintas e
naturezas distintas, não caracterizando bis in idem.

Cientificado em 10/08/2020, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
08/09/2020, no qual assevera, em apertada síntese:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721124/2017-69


A necessidade de sobrestamento do feito em virtude dos princípios da segurança
jurídica, eficiência e efetiva prestação jurisdicional, tendo em vista a discussão do
dispositivo no qual a multa foi fundamentada perante o STF, no tema de
Repercussão Geral de no 736 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905;
 Possibilidade do sobrestamento por aplicação subsidiária dos artigos 15 e
982 do CPC 2015;
 Nulidade do Auto de Infração, pelas razões já expostas na Manifestação de
Inconformidade, frisando que a autoridade autuante expressamente fez
referência à redação do 17 vigente em virtude da Lei no 12.249/2010,
desconsiderando sua revogação pela Lei no 13.097/15;
 Cancelamento do Auto de Infração em razão da impossibilidade de
retroatividade da norma tributária, com fundamento no art. 144 do CTN;
 Reitera argumentos pela inconstitucionalidade por violação ao direito de
petição;
 Que lançamento não poderia ter ocorrido antes do término do processo de
crédito que discute a não homologação das DCOMPs, pois o art. 116, II do
CTN determina o fato gerador como ocorrido, sendo situação jurídica,
desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de
direito aplicável, alegando que o fato gerador da multa isolada não estaria
ainda constituído;
 Que o paragrafo 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96 confirmaria a relação de
prejudicialidade e a necessidade de se aguardar o fim do processo de
crédito;
 Nos termos do quanto determina o §2o do art. 135 da IN 1.717/17, requer-
se o julgamento em conjunto da Notificação de Lançamento aqui
combatida e o Processo no 10660.721950/2016-27.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721124/2017-69

Sobre o argumento do contribuinte de que a imposição da penalidade em questão
e o não sobrestamento do feito implicariam violação a princípios constitucionais, muito embora
nada obste a interpretação conforme dos dispositivos legais, não cabe a este Órgão de
Julgamento administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua inconstitucionalidade, nos
termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o CARF incompetente para este
mister, nos termos da Súmula/CARF de no 2.

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente às alegações
calcadas em inconstitucionalidade.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2. - Mérito
As preliminares confundem-se com o mérito, e por isso com eles serão analisadas.
2.1.
Pedido de sobrestamento do feito

Entendo que o pedido de sobrestamento do processo formulado pelo contribuinte
em virtude do reconhecimento de Repercussão Geral no RE 796.939/RS (Tema no 736) e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905, não merece acolhida.
Muito embora trate-se de ação que discute tema afeito ao ora sob debate, a
inconstitucionalidade da multa isolada, fato é que não há ainda a decisão vinculante de que trata
o artigo 62 § 2o do RICARF e, contrariamente ao que assevera o contribuinte, a Procuradoria
Geral da República emitiu o Parecer no 29065/2016 opinando pelo desprovimento do Recurso
Extraordinário, conforme se verifica da íntegra decotada pelo contribuinte ao transcrevê-la em
seu Recurso Voluntário:
“3. Conclusão.
Ante o exposto, o parecer da Procuradoria-Geral da República é pelo
desprovimento do recurso extraordinário.
Por fim, considerada a sistemática da repercussão geral e os efeitos do presente
julgamento em relação aos demais casos que tratem ou venham a tratar do Tema
736, propõe a Procuradoria-Geral da República a fixação da seguinte tese:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721124/2017-69

É inconstitucional a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996, quando
aplicada da mera não homologação da compensação tributária, ressalvada sua
incidência aos casos de comprovada má-fé do contribuinte.”

Também inexiste relação de decorrência entre o processo administrativo ora em
tela e o RE 796.939/RS ou a ADI 4905, inexistindo também qualquer determinação de
sobrestamento emanada pelo Supremo Tribunal Federal.
E o artigo 982, I do CPC suscitado pelo contribuinte tampouco diz respeito à
hipótese dos autos, já que trata da instauração do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nos tribunais judiciais.
Desse modo, não vislumbro hipótese legal autorizadora da medida pleiteada pelo
contribuinte, razão pela qual lhe nego provimento.

2.2.
Nulidade do Auto de Infração e cancelamento do Auto de Infração - aplicação
retroativa da norma penal mais benéfica.

O contribuinte alega também a nulidade do Auto de Infração, por entender que a
autoridade autuante teria aplicado a penalidade revogada prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9.430/96 com sua redação dada pela Lei no 12.249/2010, desconsiderando sua redação
vigente no momento da autuação.
A este respeito, entendo não assistir razão ao contribuinte, porque a penalidade
aplicada no Auto de Infração, a meu ver, não foi a do artigo 74 parágrafo 17 da Lei no 9.430/96
com a redação conferida pela Lei no 12.249/2010.
Nota-se do Termo de Verificação Fiscal, que a multa aplicada teve como base de
cálculo o valor do débito não compensado, e que o enquadramento legal adotado foi o
“[p]arágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.” (fl. 7)
Da mesma maneira, o detalhamento da apuração da multa anexo ao Termo de
Verificação Fiscal (fl. 08 e ss.) não deixa dúvidas de que a base de cálculo adotada foi o valor do
débito não compensado.
Por isso, penso que o enquadramento legal adotado foi o parágrafo 17 do art. 74
da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015, que prevê a aplicação da multa
isolada sobre o valor do débito não compensado, e não sobre o valor do crédito pleiteado.
Argumentando sobre esta hipótese, o contribuinte afirma que mesmo que se
entenda ter sido aplicada a penalidade conforme a redação do parágrafo 17 vigente à época do
lançamento da multa, sua aplicação retroativa seria vedada, pois teria havido revogação da
penalidade aplicável a seu caso e a penalidade nova instituída pela Lei no 13.097, de 2015 não
poderia ser aplicada retroativamente, demandando assim o cancelamento do Auto de Infração.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721124/2017-69

Neste ponto, entendo assistir razão ao contribuinte, não por vislumbrar violação
ao artigo 144 do CTN — que trata das normas procedimentais do lançamento tributário —, mas
por partilhar do entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 13.097, de 2015 na
realidade revogaram a penalidade anteriormente existente, criando outra distinta, como bem
esclareceu o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira no processo no 11843.000113/2010-90.
Transcrevo o entendimento do Ilustre conselheiro, riscando os excertos inaplicáveis ao caso em
questão, bem como aqueles dos quais não partilho:
“Ao apreciar as matérias concernentes aos direitos creditórios veiculados por
meio de PER/DCOMP, tenho sempre insistido em basear as decisões na análise
das normas jurídicas individuais e concretas relativas ao crédito e ao débito.
De fato, são duas normas jurídicas com efeitos próprios e que geram relações
jurídicas distintas.
A norma jurídica de crédito tem como hipótese (grosso modo) a ocorrência de
um pagamento indevido ou a maior do tributo. Uma vez ocorrido no mundo
fenomênico o pagamento indevido ou a maior, o contribuinte pode formular um
pedido de repetição do indébito por meio de um Pedido de Restituição ou
Ressarcimento – PER. A consequência jurídica da norma individual e concreta é
o surgimento de uma relação obrigacional em que a União é devedora do
montante pago indevidamente pelo contribuinte.
Na sequência, pode surgir uma outra norma jurídica, desta feita, veiculada pela
Declaração de Compensação – DCOMP. Neste caso, a hipótese é a utilização
pelo contribuinte do crédito disponível para compensá-lo com débito de sua
responsabilidade. A consequência jurídica dessa compensação é a extinção do
crédito tributário (do débito do contribuinte) sob condição resolutória.
Não há que se confundir, portanto, as relações obrigacionais decorrentes do
crédito (PER) e da compensação (DCOMP).
Feita essa breve digressão, passo à análise da norma de imposição da multa ora
sob debate.
Primeiro a redação do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 dada pela Lei no
12.249/2010, que estava em vigor no momento da transmissão dos
PER/DCOMP e, também, do lançamento de ofício:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de
ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721124/2017-69

[...] - grifei
É cristalino que, naquele momento, o legislador elegeu como hipótese para a
imposição da multa o surgimento de um crédito indevido. Ou seja, o legislador
voltou-se para a primeira norma jurídica, aquela que tem como consequente a
constituição de um crédito em favor do contribuinte perante a União. Vale
observar que a interpretação sistemática dos dois parágrafos aponta que o
crédito indevido poderia ser apurado no exame direto do Pedido de
Restituição/Ressarcimento – PER (§ 15) ou no exame da Declaração de
Compensação – DCOMP (§ 17).
À luz da norma legal em vigor naquele momento, é oportuno dizer que a
autoridade fiscal da RFB atuou de forma correta. A multa aplicada estava
exatamente de acordo com a norma legal.
Contudo, sobreveio a substancial alteração da legislação de regência. A Lei no
13.097/2015 (originalmente a Medida Provisória no 656/2014) passou a prever a
seguinte redação para o artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 15. Revogado.
§ 16. Revogado.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
[...] - grifei
A meu juízo, o legislador, ao promover essa mudança no texto normativo,
deslocou a hipótese da multa da relação jurídica de crédito do contribuinte
perante a União para a relação jurídica em que o contribuinte extingue débito de
sua responsabilidade sob condição resolutória por meio da compensação
(DCOMP).
Parece-me que tal mudança é harmônica com o sistema jurídico.
A meu sentir, o mero pedido de restituição/ressarcimento encontra-se no campo
do direito de petição, pois não irá produzir efeitos no patrimônio do contribuinte
enquanto não for efetivamente reconhecido pela Administração. Assim, o mero
pedido equivocado de um crédito – não se trata aqui de condutas dolosas,
fraudulentas – não deveria ser passível de penalidade.
Por outro lado, a compensação tem como efeito jurídico a extinção do débito do
contribuinte sob condição resolutória. Desta forma, o efeito patrimonial é
imediato. Assim, penso que a Declaração de Compensação não se encontra
acobertada pela proteção do direito de petição perante a Administração Pública.
Nesta esteira, parece-me mais adequada a imposição de multa em razão da
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721124/2017-69

extinção indevida de crédito tributário, mesmo que não se configure condutas
dolosas.
A interpretação aqui esposada é reforçada pelos dizeres da exposição de
motivos da MP no 656 mencionada pela recorrente. Ademais, não há que se
falar que o legislador mudou de crédito para débito sem querer mudar nada.
Evidentemente, a mudança do texto normativo tem um sentido, incumbindo ao
intérprete construir a norma jurídica em consonância com a nova redação.
Ora, se o legislador deixou de tratar o crédito indevido como hipótese de
imposição de multa de ofício e considerando que este é exatamente o caso dos
autos, tenho que deva ser aplicada para o deslinde da questão a disposição do
artigo 106, II, “a”, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que
não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. (grifei)
Forte nas razões expostas, voto, quanto ao mérito, por dar provimento ao
recurso voluntário”

No caso ora sob debate, diferentemente daquele subjacente ao precedente acima
transcrito, a autoridade fiscal, ao lavrar em 2017 o Auto de Infração aplicando penalidade sobre
as infrações cometidas nos anos de 2012 e 2013, aplicou retroativamente penalidade que, à luz
do entendimento acima exposto, encontrava-se revogada, violando o artigo 106, II, “a”, do CTN
(já que a lei superveniente revogou a multa incidente sobre pleito indevido de direito creditório).
A conduta, porque vedada, enseja assim a nulidade do Auto de Infração, que pode
no entanto ser superada para se reconhecer a improcedência com base no mesmo fundamento,
calcado no art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/72.

2.3.
Alegada necessidade de que o lançamento aguardasse o término do processo de
crédito
O contribuinte ainda alega que o lançamento não poderia ter ocorrido antes do
término do processo de crédito que discute a não homologação das DCOMPs, pois o art. 116, II
do CTN estabeleceria que, tratando-se de situação jurídica, o fato gerador considera-se ocorrido
desde o momento em que esteja definitivamente constituída, sendo que o fato gerador da multa
isolada não estaria ainda constituído enquanto não findasse o processo administrativo de crédito.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.367 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721124/2017-69

Assevera também que o paragrafo 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96 confirmaria a
relação de prejudicialidade e a necessidade de se aguardar o fim do processo de crédito e, em
virtude do quanto determina o §2o do art. 135 da IN 1.717/17, requer-se o julgamento em
conjunto da Notificação de Lançamento aqui combatida e o Processo no 10660.721950/2016-27.
O pedido de julgamento conjunto encontra-se prejudicado, pois está sendo
atendido já que ambos os processos, o de crédito e o de exigência da multa, foram pautados para
julgamento por esta Turma na mesma sessão de julgamento.
Já a alegação de que a penalidade somente poderia ser lançada após o término do
processo administrativo relativo à não homologação da compensação também não convence este
Relator, porque o fato gerador da penalidade em questão é situação de fato (e não de direito)
aplicando-se portanto o inciso I do artigo 116 do CTN, sendo tal fato o uso da ferramenta da
compensação sem o preenchimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito tributário, que
culmina na não homologação da compensação.
O §18 do artigo 74 da Lei n. 9.430/1996 é expresso em suspender a exigibilidade
da multa caso apresentada a manifestação de inconformidade, mantendo a suspensão enquanto
durar o contencioso no processo de crédito, que na realidade corrobora que o lançamento da
multa isolada não deve aguardar o fim do processo de crédito.
3. - Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para, no mérito,
dar-lhe provimento, nos termos do voto.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 119
DF CARF MF
Original